Tribunal: CARF
Processo: 13963.720688/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720688/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.538 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LINO VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a
apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se
o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial
constante da Súmula CARF no 148 (submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.532, de 8 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13603.721048/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720688/2015-04
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração, relativo a multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e, no voto, os fundamentos da decisão exarada.
No recurso voluntário manejado a Recorrente protesta pela reforma da r. decisão e
alega, sem síntese: i. prescrição; ii. falta do princípio da publicidade; iii. caráter educativo da
multa; iv. violação do art. 146 do CTN; v. denúncia espontânea; vi. correta interpretação do
dispositivo tido por violado.
É o relatório..
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 68-76) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, será conhecido em parte.
Do Não Conhecimento
Da análise da Impugnação, observo que a Contribuinte abordou:
i.
que não concorda com a referida cobrança, haja vista, inclusive, o
valor excessivo alta penalidade - R$ 500,00, em relação ao crédito
tributário - R$ 33,20, há que se pensar ai, em enriquecimento ilícito do
Órgão, que será amplamente debatido judicialmente, se necessário;
ii.
questiona também, a aplicação da penalidade somente agora, já que
a infração foi cometida no ano de 2009, o que ensejou a frequência de
cometimento de irregularidade pelo ora Contribuinte, à vista da não
aplicabilidade da legislação na época certa, visto que, como a regra não
foi aplicada tempestivamente, continuou na prática do ato,
inconscientemente;
iii.
poderia até ser justa a cobrança, se o valor da penalidade
correspondesse ao justo e se o Órgão, com a força e peso que tem,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

houvesse divulgado amplamente tal cobrança e na, sorrateiramente,
como tem feito;
iv.
ademais, invoca o artigo 138 do CTN, pois, antes de qualquer
procedimento fiscal, promoveu a entrega de tais demonstrativos,
cumprindo a legislação.

Agora em recurso voluntário (fls. 68-76), a Contribuinte ataca a decisão
da DRJ com outros fundamentos, porém não apresentado anteriormente,
como destaco:
i.
Prescrição;
ii.
Falta do princípio da publicidade;
iii.
Caráter educativo da multa;
iv.
Violação do Artigo 146 do CTN;
v.
Denúncia Espontânea; e,
vi.
Da Interpretação do Artigo 32-A, da Lei no 8212/1991;
E, neste caso, destaco a previsão dos artigos 16, inciso III, e 17, do
Decreto no 70.235/1972, abaixo reproduzidos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Oportuno, colaciono as decisões deste Conselho em situação análoga:
Número do Processo 10880.942071/2014-81
Contribuinte OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 24/09/2019
Relator(a) CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
No Acórdão 3402-006.853
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões
de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos
fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No Processo
Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da
Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em
sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso
Voluntário. Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72. Recurso Voluntário Não Conhecido. Crédito Tributário
Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator Waldir Navarro
Bezerra)
Neste sentido, confrontando os razões de impugnação e recurso, tem-se a
delimitação da matéria a ser analisada sendo: Prescrição (por se tratar de
matéria de ordem pública); Caráter educativo da multa; e, Denúncia
Espontânea.
Portanto, restam prejudicadas as análises das demais razões de mérito
apresentadas em Recurso Voluntário, uma vez que não foram abordadas
em Impugnação ou qualquer outra oportunidade, resultando em flagrante
preclusão consumativa.
Da Prescrição – Matéria de Ordem Pública
Embora alegada “prescrição”, trata-se de decadência contra a
constituição da multa aplicada.
Alegou em recurso:
A medida desesperadora de aplicar o Auto de Infração no período prestes a
prescrever, causou inúmeras divergências, inicialmente a Receita Federal, a
época não possuía competência para tal aplicação, bem como não notificou
corretamente o contribuinte, pois, a época sequer existia e-cac, assim as regras
para notificação das infrações eram por correio com aviso de recebimento, o que
deve ser respeitado para as infrações ocorridas neste período entre 2009 à 2013,
em especial a 01/2009 a 12/2009 a referida competência já está prescrita,
devendo o presente auto ser desconsiderado, pois ultrapassou o período de 05
(cinco) anos para aplicar a infração ao contribuinte, devendo ser cancelado o
presente auto de infração.
Ao analisar os autos, assim como destacado no relatório acima, a
Recorrente foi intimada do lançamento em 03/01/2014, via correio AR
(fls. 15-27).
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, destaco a
Súmula abaixo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Logo, tendo o período de apuração é de janeiro/2009 a dezembro/2009, e
a Contribuinte Recorrente foi intimada do lançamento em 03/01/2014
(fls. 15-27), dentro dos cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – regra do
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

art. 173, I, do CTN, tem-se que não ocorreu a decadência alegada, motivo
pelo qual voto por negar provimento a este quesito.
Do Caráter Educativo da Multa
Ao analisar o quadro abaixo com os protocolos de entrega (2011), e
respectivos vencimentos (2009), tem-se a o cumprimento da obrigação
acessória a destempo:

A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o,
inciso I, e § 3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado
funcional da verificação do cumprimento da obrigação que, conforme
previsão legal, obriga-o à aplicação da penalidade conforme disposição
legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário
Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, não ocorreu qualquer erro na aplicação da multa prevista na lei, ou
excesso praticado.
Ademais, tem-se que é defeso a este Conselho se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
Logo, voto por manter a penalidade aplicada.
Da Denúncia Espontânea
Conforme verificamos acima, no Relatório, o primeiro questionamento
da Contribuinte diz respeito ao procedimento para instrumentalização da
Denúncia Espontânea de que trata o artigo 138, do Código Tributário
Nacional (CTN), sob a alegação de que inexiste regulamentação
específica a esse respeito. Não obstante, observa-se o art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Então para que ocorra a denúncia espontânea, e a consequente exclusão
da responsabilidade sobre as multas, os requisitos essenciais da norma
devem ser preenchidos. Para tal, o contribuinte terá que efetuar a
autodenúncia, antes de qualquer procedimento do fisco, e essa deverá ser
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

feita por meio de declarações contidas na legislação tributária que dispõe
sobre as obrigações acessórias.
A própria norma tributária prevê a forma como os débitos deverão ser
confessados perante a RFB, por meio das declarações de obrigações
acessórias, não cabendo, contudo, escolher outro meio para comunicar a
ocorrência de denúncia espontânea ao proceder o pagamento integral do
tributo devido e acompanhado dos juros.
O que pode ser corroborado pelo art. 16 da Lei no 9.779/99, que dispõe:
Art. 16. Compete à Secretaria de Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e declarações de informações por ela
administrados, estabelecendo inclusive, forma, prazo e condições para seu
cumprimento e o respectivo responsável.

Acrescenta-se o previsto no Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Dessa forma, é por meio das obrigações acessórias estipuladas pela
Secretaria da Receita Federal que o contribuinte fará sua autodenúncia,
obedecendo a legislação tributária que disciplina as declarações
referentes ao tributo que o contribuinte pretende adimplir. Inclusive, é
também o que se depreende do Ato Declaratório PGFN no 8/2011, abaixo
transcrito:
Ato Declaratório PGFN no 8/2011
Nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente (REsp 1.149.022/SP, rel. Min. Luiz Fux).
Desse Ato Declaratório, é possível extrair o entendimento de que resta
configurada a denúncia espontânea, com exclusão da multa de mora,
sempre que o sujeito passivo da obrigação tributária confessa um novo
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.538 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13963.720688/2015-04

débito em declaração e efetua o seu pagamento até o momento dessa
confissão (entrega da declaração).
Importante destacar que a despeito do que foi defendido pela Recorrente
não cabe denúncia espontânea de obrigação acessória, visto que esta se
refere à obrigação tributária principal, e o instituto se presta a reparar o
tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como consequência
afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Porém, a prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito
passivo, para configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não
o elide da multa referente ao descumprimento da obrigação acessória,
posto que, são obrigações autônomas, conforme Solução de Consulta no
233 – Cosit, de 16 de agosto de 2019.
Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea é simultaneamente
permitir que o infrator informe as autoridades seu ato e também
recomponha, repare o dano ou prejuízo causado, somente é possível
admitir a denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, objetivos, e,
consequentemente, se for possível reparação.
Logo, entendo que não ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual
voto no sentido de manter o lançamento da multa.
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital